Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. ART. 17 DA CIRCULAR SUSEP No 302/2005. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o conjunto probatório dos autos, não há perda da existência independente da segurada, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização.
2. Conforme entendimento do STJ, "não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)". STJ/REsp 1.449.513/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 19.03.2015.
3. De acordo com o conjunto probatório, a parte foi curada da doença que a acometia, de modo que não lhe provocou a perda de sua existência independente, a fim de impedir de forma irreversível o exercício de suas relações autonômicas.
4. Por se tratar de matéria técnica, deve prevalecer o apontado laudo pericial constante dos autos, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a infirmar a conclusão do perito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.